Tribunal: TJBA
Processo: 8063851-56.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063851-56.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: PAULO CESAR BURAEM LOPES e outros Advogado(s):MARCIO EVERITE SANTANA DE MIRANDA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. CURATIVOS NECESSÁRIOS EM REGIME DE HOME CARE. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tutela provisória pleiteada e deferida pelo Juízo a quo, conforme relatado, consiste na determinação de que a operadora do plano de saúde, ora Agravante, proceda à cobertura dos curativos necessários aos cuidados com o Agravado, que foi transferido do internamento hospitalar para internamento domiciliar. 2. Destaca-se que a decisão agravada encontra-se amparada no entendimento do STJ, no sentido de que a cobertura do home care deve abranger os insumos necessários aos cuidados com o paciente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063851-56.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravado PAULO CESAR BURAEM LOPES e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora